Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752092-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA ALENCAR &amp; CIA LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS BARBOSA ALENCAR, EDSON ALENCAR JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0710127-20.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito formulado pelo recorrente, para que fossem consultados sistemas informatizados à disposição do Juízo, no intuito de identificar bens do devedor passíveis de penhora. O agravante renova nestes autos o pedido indeferido pelo Juízo singular, por considerá-lo necessário à adequada satisfação de seu direito, posto que as medidas anteriores não lograram êxito em encontrar bens do devedor. Para o agravante, afigura-se legítima a renovação da consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, porque já decorrido muito tempo desde a consulta anterior e, nesse sentido, transcreve jurisprudência em amparo de sua tese. Argumenta que a consulta aos sistemas informados constitui meio adequado de proporcionar agilidade nos atos processuais e que os sujeitos que atuam no processo devem colaborar entre si para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Daí porque pede a reforma da decisão e, até que se julgue a controvérsia, a suspensão dos seus efeitos. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 22099492 e 22099493). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença, estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Quanto ao pleiteado efeito suspensivo, verifico, em tese, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, neste caso porque, frustrada a diligência pleiteada pelo recorrente e ante o esgotamento das medidas anteriores, é possível que o processo seja extinto ou arquivado, inclusive com a deflagração do prazo de prescrição intercorrente. Lado outro, verifico plausibilidade nas razões invocadas, capazes de viabilizar o provimento do recurso, considerando a existência de jurisprudência, tal como inclusive colacionado na própria petição inicial destes autos, no sentido de ser possível a renovação da diligência, qual a seja, a consulta a sistemas informatizados à disposição do juízo, quando transcorrido tempo razoável desde a consulta anterior, capaz de sugerir uma possível mudança nas possibilidades econômicas do devedor e, portanto, a existência de bens passíveis de penhora. Ainda que esta circunstância deva ser melhor avaliada, o que será feito por ocasião do julgamento de mérito, ao menos por enquanto verifico a existência de requisitos que autorizam o efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade, em tese, de ser o agravo provido. Com tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida, até julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora